Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. A palavra da ofendida, em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, assume especial força probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu na denúncia, em especial pelas declarações seguras e coesas da vítima, as quais se encontram em consonância com os depoimentos prestados em Juízo, deve ser mantida a condenação. Comprovado nos autos que o acusado tinha plena ciência de que a vítima contava com 13 anos de idade quando da prática de relações sexuais, inviável o reconhecimento de erro de tipo.